Tribunal: TJBA
Processo: 8002205-22.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002205-22.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IVONE CIRQUEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ELIZANGERA REGO NASCIMENTO, KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PROGRESSÃO HORIZONTAL. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. MUNICÍPIO DE BRUMADO. LEI Nº 1.313/04. PROGRESSÕES FUNCIONAIS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE NA FORMA DO PARECER DA PROCURADORIA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DO AVANÇO NA CARREIRA CORRELATO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. EVOLUÇÃO DO SALÁRIO SEM OBSERVÂNCIA DA EQUIVALÊNCIA COM A PROGRESSÃO HORIZONTAL COMPROVADA NOS AUTOS. VALORES PAGOS A MENOR. NECESSIDADE DE APURAÇÃO E PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. DEVIDOS. 1. Trata-se de Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Autora. 2. PRELIMINARES AFASTADAS. Ausente ofensa ao princípio da dialeticidade e igualmente inocorrente inovação recursal. 3. A controvérsia reside no exame da alegada incorreção de implantação de plano de cargos e salários da carreira da apelante, quanto à progressão horizontal prevista na Legislação Municipal e sua aplicação durante a vigência do Diploma. 4. Da detida análise do acervo probatório indeclinável concluir que desde a publicação da Lei 1.690, de 18/09/2013, que atualizou tabela de vencimentos, a servidora deveria já estar percebendo remuneração compatível com aquela paga pela Referência B, considerando a progressão ocorrida desde Outubro/2010 (id. 45479079). 5. Portanto, a sentença merece reforma, para se reconhecer que, diante das duas incontroversas progressões funcionais obtidas pela Apelante, a Apelada realizou pagamentos a menor, com base em “Letra” inferior, devendo, na forma da delimitação dos marcos temporais acima explicitados, ser apurado, mês a mês, as diferenças existentes, desde Outubro/2010 (quando da primeira progressão não implantada), assim como aquelas devidas em razão dos reflexos causados no décimo terceiro salário e no terço constitucional devido no período de férias. Tal cômputo, todavia, diante da prescrição quinquenal aplicável, deverá observar o quinquênio antecedente ao ajuizamento da ação (01/11/2018), e o abatimento de eventuais valores recebidos administrativamente. 6. Quanto aos juros moratórios e à atualização monetária, a verba indenizatória deve ser devidamente atualizada pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora conforme índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do Tema 810 do STF, até 08/12/2021, e a partir do qual deverá incidir a taxa SELIC uma única vez nos termos da EC no 113/20216. 7. Por fim, considerada a reforma da sentença, altera-se o ônus sucumbencial, razão pela qual deve a parte Apelada ser condenada ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência, os quais em atenção ao art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, a serem pagos em benefício do patrono do Apelante. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002205-22.2018.8.05.0032, em que figuram como apelante IVONE CIRQUEIRA DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE BRUMADO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto de 2º Grau – Relator Procurador(a) de Justiça